Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724852-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEONIDIO PEDRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0744248-06.2021.8.07.0001, proposta por LEONIDIO PEDRO DO NASCIMENTO em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado e determinou a realização de perícia, nos seguintes termos (ID 158678742 do processo de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por LEONIDIO PEDRO DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer a intimação do requerido para apresentar os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença. O devedor apresenta impugnação sustentando ser necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União. Aponta a existência de litisconsórcio passivo necessário; reconhecimento da competência da Justiça Federal; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; aponta a necessidade de realização de perícia contábil. Apresentou os extratos/demonstrativos de conta vinculado da cédula de crédito rural operação objeto deste processo. A União informou que não possui interesse no presente feito. DECIDO. I - DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. II - A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL COM O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DA INÉPCIA DA INICIAL PELA FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO Nada a prover acerca deste ponto, pois o credor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. IV – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Igualmente, entendo que não subsistem o argumento da parte executada ausência de interesse de agir em razão da ausência de apresentação de provas. No caso, em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova. Não obstante tal incidência, percebe-se que a parte autora apresentou razões pelas quais o provimento jurisdicional aqui buscado se apresenta útil a tal parte, de maneira que está presente o seu interesse processual no prosseguimento da demanda. Assim, rejeito tal preliminar. V - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Preclusa esta decisão, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 48168439), alega que é parte ilegítima, ao fundamento de que houve a cessão dos créditos rurais em favor da União. Argumenta que a legitimidade para execução desses créditos é da União. Assevera que existe litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, pois são devedores solidários. Afirma que a decisão agravada impede que o agravante chame ao processo os demais devedores solidários, nos termos do art. 130 inciso III, do CPC. Afirma que a competência para apreciar referida demanda é da Justiça Federal. Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da a citação na fase de liquidação de sentença ou cumprimento individual. Alternativamente, postula que os juros devem incidir a partir da citação na ação coletiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que as questões postas em discussão se referem à existência de ilegitimidade passiva, ao litisconsorte passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e o Banco Central, à competência da justiça comum para apreciar referida demanda e aos juros de mora. Compulsando os autos originários constata-se que o agravado (exequente) postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Inicialmente, verifico que o agravante não alegou, na impugnação, a ilegitimidade passiva, em virtude da cessão do crédito em favor da União (ID 115055394, autos de origem). Nesse contexto, verifico que a ilegitimidade passiva discutida neste recurso não foi apreciada pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto. Além disso, o agravante sequer comprovou a cessão do crédito em favor da União. Em relação ao litisconsorte passivo necessário, em juízo perfunctório, entendo que o credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. Contudo, caso haja o pagamento da dívida, poderá o devedor que tiver pagado o débito exigir dos demais codevedores a sua quota parte. Transcrevo os referidos artigos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Portanto, prima facie, não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, o instituto processual do chamamento ao processo é medida cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a Justiça Federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra qual devedor proporá a execução. Há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, no sentido de que não é cabível o pedido de inclusão da União e Bacen ao processo de liquidação de sentença, bem como não é admitido o chamamento ao processo de referidas pessoas jurídicas. Vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Em liquidação individual de sentença coletiva, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central em razão da faculdade conferida ao credor de demandar apenas um dos devedores solidários, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374848, 07187414620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1402820, 07103449520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.) Por fim, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros de mora incidem a partir a citação na ação civil pública, conforme decidiu o juízo a quo, bem como é um dos pedidos alternativos do agravante. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NA SENTENÇA. 1. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). No caso, possui o Banco do Brasil legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF). 2. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 3. Não vislumbrada a necessidade de se provar fato novo, é desnecessária a pretendida liquidação por artigos. 4. O C. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema 685). 5. O índice de correção monetária é aquele definido na ação civil pública (INPC). 6. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1421937, 07358134620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. I. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que "a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional", não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP. III. A regra de competência disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, projetada para os processos individuais, não se aplica a cumprimento de sentença ou liquidação de sentença lastreado em condenação proferida em ação coletiva. IV. Os artigos 91, 95, 97 e 98, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, autorizam que a liquidação da sentença condenatória proferida em ação civil pública e a correspondente execução individual sejam processadas em juízo distinto daquele que proferiu a sentença condenatória. V. O beneficiário pelo decreto condenatório proferido em ação coletiva não está adstrito à observância, para a liquidação de sentença ou para o cumprimento individual de sentença, à competência funcional do juízo de onde emanou o título judicial. VI. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. VII. Presente como devedor solidário no título judicial, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação de sentença, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, nos termos do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. IX. À luz do que dispõem os artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil, por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença. X. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial. XI. A sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 nao se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. XII. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". XIII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1389747, 07443498020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Diante das considerações acima expostas, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não há urgência que impeça que se aguarde o exame de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora